Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739780-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da origem nos autos do processo no 0746342-53.2023.8.07.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a continuidade do feito executivo e intimou as partes para se manifestarem sobre diversos pontos. Em contrarrazões (ID 77350438), observa-se que a parte agravada BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, pugna pelo não conhecimento do recurso, asseverando que “a pretensão veiculada pela Agravante, por meio da “Petição Interlocutória” de ID no 238676812 (dos autos de origem) e reiterada no agravo de instrumento, ora respondido, configura verdadeira inovação processual, formalizada por meio manifestamente inadequado” (pág. 15). Além disso, sustenta que “a pretensão deduzida pela Agravante na “Petição Interlocutória” de ID no 238676812 (corretamente indeferida pelo MM. Juízo a quo) e reiterada no agravo de instrumento, ora respondido, deve ser repelida, uma vez que representa clara e inadmissível extrapolação dos limites objetivos da lide, em manifesta afronta aos artigos 141 e 492, ambos do CPC” (pág. 17). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante CONSTRUINVEST EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte agravada, em suas contrarrazões de ID 77350438. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator